Tribunal: TJDFT
Processo: 0721677-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721677-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ SERGIO PINTO DE CARVALHO, ROSANA COELHO LOBO DE CARVALHO EMBARGADO: DIOGO LARIN PLATZECK SENRA, D.L PLATZECK SENRA SERVICOS ADMINISTRATIVOS, OUTLIER SERVICOS DE ASSESSORIA LTDA. DECISÃO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Luiz Sérgio Pinto de Carvalho e Rosana Coelho Lobo Carvalho (ID no 29179289) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e negou o provimento ao Agravo de Instrumento. O agravo interno foi julgado prejudicado (ID no 28987198). 2. Os embargantes pleitearam a desistência do recurso, conforme ID no 29571409. 3. Homologo o pedido de desistência deste recurso (ID no 29571390) e, por consequência, não conheço os Embargos de Declaraçao (CPC, arts. 998 c/c 932, inciso III). 4. Diante da renúncia expressa ao prazo recursal, operou-se o imediato trânsito em julgado. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 5. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 6. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 1o de outubro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO